Tribunal: TJBA
Processo: 8000977-60.2024.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000977-60.2024.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

APELADO: ISABEL DA LUZ SOUSA

Advogado(s)
:
ENEIDE FERREIRA FERRAZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MEMÓRIA DISCRIMINADA APRESENTADA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA/SELIC). INAPLICABILIDADE DO ART. 523, §1º, DO CPC À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados por ISABEL DA LUZ SOUSA, referentes a diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, e determinou a expedição de Precatório ou RPV. O Município sustenta nulidade da homologação por ausência de memória discriminada, extrapolação da coisa julgada quanto aos índices de juros e correção monetária, e inaplicabilidade das penalidades do art. 523, §1º, do CPC à Fazenda Pública, requerendo a anulação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos apresentados pela exequente atenderam ao requisito de discriminação previsto no CPC; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos limites da coisa julgada quanto aos critérios de juros e correção monetária; (iii) determinar se são aplicáveis à Fazenda Pública as penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exequente apresenta memória de cálculo discriminada, com indicação das parcelas devidas (diferença salarial, adicional de insalubridade, 13º salário e férias acrescidas de 1/3), índices de correção monetária (IPCA-E e, a partir de 09/12/2021, SELIC) e juros de mora (0,5% ao mês até 08/12/2021), atendendo ao art. 524 do CPC.

4.
O Município é regularmente intimado para impugnar a execução no prazo legal e permanece inerte, operando-se a preclusão quanto à discussão do montante, sobretudo porque não aponta erro específico nem apresenta o valor que entende correto, como exige o art. 525, §4º, do CPC.

5.
A sentença exequenda fixa expressamente a incidência de juros segundo a caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, e os cálculos observam tais parâmetros, em consonância com o RE nº 870.947/SE (Tema 810 do STF) e com a Emenda Constitucional nº 113.

6.
A sistemática constitucional de pagamento por precatório ou RPV afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e a sentença recorrida não impõe tais penalidades, limitando-se à homologação dos cálculos e à determinação de expedição de requisição.

7.
Inexistem vícios na homologação dos cálculos ou afronta à coisa julgada, sendo descabido o retorno dos autos à origem para rediscussão de matéria atingida pela preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7
.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença
extintiva
mantida
.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de memória de cálculo discriminada, nos termos do art. 524 do CPC, supre a exigência legal para o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

2. A ausência de impugnação específica pelo ente público, com indicação do valor tido por correto, acarreta preclusão quanto à discussão do excesso de execução, nos termos do art. 525, §4º, do CPC.

3. Os cálculos que observam os critérios fixados na sentença exequenda e na jurisprudência do STF não configuram violação à coisa julgada.

4. Não se aplicam à Fazenda Pública a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, em razão do regime constitucional de precatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 524, 525, §4º, 535, 910, §1º, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; Leis nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018; Emenda Constitucional nº 113.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); STJ, precedentes sobre a inaplicabilidade do art. 523, §1º, do CPC à Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000977-60.2024.8.05.0045
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANDIDO SALES e como apelada ISABEL DA LUZ SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora